Tribunal: TJSP
Processo: 1001215-73.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - AUTORA QUE À LUZ DA REVELIA, DA PROVA DOCUMENTAL E ORAL COMPROVOU QUE ADIANTOU VALORES À RÉ SUPERIORES AO DEVIDO – NULIDADE DA DÍVIDA E DO PROTESTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.